Tribunal: TJSP
Processo: 2235587-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Concessão da tutela para cancelamento do contrato – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que o valor mutuado objeto do contrato, embora contestado foi depositado na conta do autor, que continua na posse de tal quantia – Tutela

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Requisitos – Ação declaratória – Concessão da tutela para cancelamento do contrato – Inadmissibilidade – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações – Hipótese em que o valor mutuado objeto do contrato, embora contestado foi depositado na conta do autor, que continua na posse de tal quantia – Tutela cassada – Possibilidade de revisão da tutela caso o autor efetue o depósito judicial do valor do mútuo questionado - Recurso provido, com observação*